Tribunal: STF
Processo: RE 131841
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO QUE,
AO FUNDAMENTO DE HAVER INCIDIDO A NORMA DO ART. 22, DO CPC, JULGOU
EXTINTO  PROCESSO DE  LIQUIDAÇÃO DE  SENTENÇA, NA  PARTE ALUSIVA A
HONORARIOS  ADVOCATICIOS. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA  EM AFRONTA A COISA
JULGADA (Art. 5., INC. XXXVI, DA CEF/88).
          Alegação de todo improcedente.
          Transita  em julgado a  sentença, ja  não há espaco para
objeção  ao pagamento dos honorarios objeto da condenação, fundada
na  circunstancia de não  haver o réu  arguido, em sua resposta, o
fato  impeditivo, modificativo  ou extintivo,  cujo reconhecimento
inviabilizou a pretensão deduzida pelo autor.
          Decidido  em sentido contrario, configurou-se violação a
coisa julgada.
          Recurso provido.